Tribunal: TJPA
Processo: 0813613-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813613-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON MELO DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – TORNOZELEIRA. PENA SENDO CUMPRIDA EM REGIME DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
: IMPROVIMENTO.

1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO É NECESSÁRIO QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA AO RECORRENTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES.

3. NÃO HÁ ILEGALIDADE, PORTANTO, NA DECISÃO QUE, AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR.

4. ADEMAIS, AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, VERIFIQUEI QUE HÁ NOVO INCIDENTE DE EXECUÇÃO PENAL, PARA APURAR SUPOSTA FALTA GRAVE DO APENADO, QUE MANTEVE A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA POR MAIS DE 03 (TRÊS) MESES, ESTANDO NA ATUAL CONDIÇÃO DE FORAGIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RECAPTURA, E ABERTURA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO – PDP, PARA APURAR TAL CONDUTA DURANTE A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA, SITUAÇÃO QUE OBSTA A CONCESSÃO DO ALMEJADO BENEFÍCIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras que integram a 1º Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Sessão presidida pela Exmª. Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Anderson Melo da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de afastamento da exigência do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime domiciliar.

Em sua
arguição
, o agravante aduz que apresentou perante o juízo
a quo
pedido de retirada do monitoramento eletrônico, com fulcro na Resolução nº 421/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Todavia, em sua decisão, o magistrado teria argumentado que o monitoramento eletrônico se fazia presente no caso, alegando que a Resolução em comento não possui caráter vinculante, razão pela qual indeferiu o pedido aludido pela defesa.

A combatente defesa, em suas razões, assevera que a imposição de monitoramento eletrônico combinado com a prisão domiciliar, constituem o estabelecimento de regime mais gravoso ao ora agravante, vez que o regime atual do apenado deveria ser o aberto, sem a necessidade de tornozeleira.

Com base em tal fundamentação, requer a remoção do monitoramento eletrônico, com a manutenção do regime domiciliar para cumprimento da reprimenda imposta ao agravante, respeitados os princípios constitucionais e penais de individualização da pena e dignidade da pessoa humana.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, o Juízo da Execução manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, em favor do ora agravante.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Anderson Melo da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o pedido de afastamento da exigência do monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime domiciliar.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, ao conceder a progressão ao regime aberto domiciliar, determinou o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem a devida fundamentação e sem a individualização concreta do caso, consoante pontuou a defesa, sendo tal condição desnecessária e inadequada ao ora reeducando, razão pela qual requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão ora hostilizada.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, conforme razões delineadas a seguir.

Como cediço, o
artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais
, preceitua:

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV – determinar a prisão domiciliar; (...),

Inicialmente, cumpre ressaltar que a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder de discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício da prisão domiciliar por entender necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, eis que o reeducando não poderia ser submetido a uma condição mais severa do que a que deveria suportar.

Sendo assim, constata-se que o cumprimento da pena em prisão domiciliar já é uma condição que, por si só, revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura carcerária do Estado.

Desta forma, considerando que o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante, bem como que inexistem motivos concretos para a retirada da monitoração eletrônica, faz-se mister a manutenção da fiscalização do apenado por meio da monitoração eletrônica.

Portanto, tendo em vista a expressa previsão legal e levando em consideração a necessidade de fiscalização da execução da pena, imperiosa se torna a manutenção da tornozeleira eletrônica imposta ao ora agravante, por se tratar de medida apropriada e adequada para se promover a ressocialização e reintegração à sociedade.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016). 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1016695 MG 2016/0303275-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE JULGAMENTO: 07/03/2017/ T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2017).
Grifo nosso

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCLUSÃO DO APENADO. POSSIBILIDADE. AUTUAÇÃO. RETIFICAÇÃO.

1.
Admite-se a submissão do apenado ao sistema de fiscalização por monitoramento eletrônico nos casos em que, em virtude da ausência de estabelecimento adequado ao regime prisional intermediário, autoriza-se sua transferência para o regime semiaberto, ou, persistindo a falta de vagas, para o regime aberto, ou a colocação em prisão domiciliar
. 2. In casu, a decisão agravada restabeleceu decisão do Juízo da Execução para conceder prisão domiciliar ao paciente enquanto não surgir vaga em estabelecimento adequado. (...).
(STJ – AgRg no HC: 208511 MG 2011/0126454-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).
Grifo nosso

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...). 2.
É assente nesta Corte o entendimento que, em caso de falta de vagas em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, se deve conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas no regime apropriado
. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, o surgimento de vaga em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto.
(STJ – HC: 314.106/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 19/02/2016).
Grifo nosso

Por tais argumentos, levando em consideração a fundamentação exposada na decisão ora agravada,
não acolho da presente pretensão recursal
.

Por derradeiro, cumpre salientar que, após consulta ao
SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado
, verifiquei nova decisão do Juízo da Execução que, após constatar que o apenado, cumprindo pena no regime aberto domiciliar, “
deixou definitivamente desligada sua tornozeleira eletrônica desde o dia 20/10/2021 (há mais de 03 meses)
” – Processo nº 0004413-41.2009.8.14.0401, Seq. 172.1, em 26/01/2022, determinou:

“
(...).

A)
INSTAURE-SE procedimento de apuração de falta grave, caso este ainda não tenha sido instaurado, tendo em vista que a conduta do (a) apenado (a) relatada acima, em tese, configura falta grave prevista no art. 50, V da LEP
. B)
EXPEÇA-SE MANDADO DE RECAPTURA
, uma vez que,
considerando as informações relatadas
,
o (a) apenado encontra-se na condição de foragido
,
por ter deixado de ligar o seu monitoramento, o que impossibilita o seu rastreamento
. Observe-se, no mandado, que o seu prazo de validade corresponderá ao tempo que falta para o cumprimento de pena, observando o “quantum” já cumprido para que se implemente a prescrição executória. C) COM A RECAPTURA SEM NOVO DELITO, seja o apenado custodiado em estabelecimento prisional DE REGIME SEMIABERTO, de forma cautelar (art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário. D) COM A RECAPTURA COM NOVO DELITO, seja o apenado custodiado em estabelecimento prisional DE REGIME FECHADO, de forma cautelar (art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP – Procedimento Disciplinar Penitenciário. Relativamente à possibilidade de regressão cautelar, o STJ, mantendo seu posicionamento exarado na Sumula n. 533, firma-se pela sua legalidade independentemente da prévia oitiva do apenado ou instauração do PAD, sob pena de violação da finalidade da medida, conforme o recentíssimo julgado: Habeas Corpus nº 379.359/PB (2016/0304396-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 01.02.2017. Daí por que plenamente possível a regressão cautelar sem a oitiva prévia do apenado. Por outro lado, para fins de apuração e regressão definitivas - considerando a decisão deste. e. TJPA no MS n. 0001049-22.2017.8.14.0000 e enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, que consideram a imprescindibilidade do PDP, determino: E) OFICIE-SE À SEAP para que (i) APRESENTE A ESTE JUÍZO A CONCLUSÃO, COM CÓPIA INTEGRAL DO PDP (cujo procedimento deve observar todos os direitos constitucionais do apenado, especialmente a ampla defesa e o contraditório – oitiva do apenado e assistência de advogado/defensor público), NO PRAZO MÁXIMO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE RECAPTURA DO (A) APENADO (A), ou (ii) JUSTIFIQUE, então, de forma motivada, por qual razão o PDP não foi enviado no prazo estipulado. Ressalto que este prazo é razoável e extraído por interpretação analógica do art. 45 do Regimento Interno Padrão da Susipe (Portaria 1088/04). (...). F) Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP. (...).
”.
Grifei

Portanto, observando que há novo incidente de execução penal, com a abertura do competente Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, para apurar a suposta falta grave praticada pelo ora agravante, que teria desligado o aparelho de monitoramento eletrônico – tornozeleira, pelo período de
03 (três) meses
, encontrando-se atualmente na condição de
foragido
, com mandado de recaptura expedido em seu desfavor, considero que resta inviável a concessão do almejado benefício, vez que tal situação demonstra o desinteresse do sentenciado em atender as condições legais do regime prisional que lhe fora imposto, sendo necessária a manutenção da decisão ora agravada.

Ante o exposto,
divergindo
do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo irretocável a decisão ora agravada, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022